Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701879-14.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIZ LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença (ID 49480550) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Apelante em desfavor de Luiz Lima da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, ante a não localização do veículo e ausência de pedido de conversão do feito em execução. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 49827049). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator